Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713350-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP APELADO: EDUARDO NAVARRO PEREIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 25468412). Retire-se de pauta. Certifique-se, em razão da renúncia ao prazo recursal. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator